Tribunal: CARF
Processo: 10783.725358/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.725358/2011-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.678 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
AGRO FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de restituição e compensação de tributos é do contribuinte o ônus
de provar os fatos constitutivos do direito creditório pleiteado.
Prescrição contida no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplicado supletivamente ao PAF (Decreto No. 70.235/72).
O contribuinte deve demonstrar objetivamente com base em provas as suas
alegações, de modo a evidenciar e corroborar o direito pretendido e não tentar
transferir ao Fisco este ônus processual. Atribuir à fiscalização este dever é
subverter as atribuições das partes na relação processual. Não cabe ao Fisco, e
muito menos às instâncias julgadoras, suprir deficiências probatórias da parte
autora.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação, nos termos
do que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725358/2011-01
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita de Julgamento, que
transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento lastreado em pretensos créditos
oriundos da incidência não-cumulativa da contribuição para a Cofins, tal como estatuído
na Lei 10.833/03 e posteriores alterações, cujo valor apontado pelo contribuinte é de R$
3.000,00 (três mil reais) abrangendo o 2o trimestre de 2007.
Segundo a Informação Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 112/2011 (fls. 02/06) a auditoria
fiscal comprovou à saciedade que a AGRO FOOD apropriou-se ilicitamente de créditos
integrais fictos, razão pela qual foram objeto de glosa.
As provas e documentos produzidos durante os trabalhos fiscais que constam do
processo administrativo no 10783.725365/201-103, bem como a presente Informação
Fiscal e Despacho Decisório, serão cientificados simultaneamente à AGRO FOOD, por
se tratarem do mesmo objeto, qual seja: análise, glosa e recomposição dos créditos a
descontar.
AGRO FOOD apresentou à fiscalização MEMÓRIA DE CÁLCULO em meio
magnético nas quais estão relacionadas, de forma individualizada, por fornecedor, as
notas fiscais dos bens adquiridos para revenda utilizadas como BASE DE CÁLCULO
dos créditos a descontar de PIS/COFINS constantes dos DACON ́s apresentados.
Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo no
10783.725365/2011-03, a fiscalização constatou na escrituração da AGRO FOOD
infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos integrais da
contribuição social não cumulativa – COFINS (7,6%),, calculados sobre os valores das
notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação de
créditos presumidos (Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que
deu nova redação ao artigo 8o da lei no 10.925/2004).
Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela AGRO FOOD em nome
de comprovadas pseudo-atacadistas, todas verdadeiramente empresas de fachada, foram
usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam: aquisições de
café em grãos diretamente de pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas).
Os créditos integrais apropriados sobre notas fiscais de empresas de fachada foram
glosados na presente auditoria e reconhecido o direito ao crédito presumido sobre tais
operações, na forma da legislação aplicável.
Ao final, em face da AGRO FOOD, foram lançados, em determinados períodos de
apuração, os valores devidos a título de Cofins em razão da falta/insuficiência de crédito
a descontar no período e, principalmente, a apuração dos novos valores passíveis de
ressarcimento.
O despacho decisório DRF/VIT/ES (fl. 10) não reconheceu o direito creditório apontado
no pedido de ressarcimento, abrangendo o período do 3o trimestre de 2005, relativo à
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

apuração não-cumulativa da contribuição para a Cofins exportação, nos termos da Lei
10.833/03 e atos normativos pertinentes.
A interessada foi cientificada em 01/03/2013 (fl.12) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 22/96) em 27/03/2013 alegando, em síntese:
É imprescindível o julgamento em conjunto com o processo 10783.725365/201103.
O julgamento em separado viola o direito de defesa da recorrente.
A interessada reitera as alegações efetuadas no processo 10783.725365/2011-03,
afirmando ter adquirido o café de boa-fé, que as confirmações do negócio informam o
produtor do café para que se saiba a qualidade do café adquirido e que não há provas de
seu envolvimento na fraude.
Acrescenta que desempenha atividades relacionadas ao comércio de café em grãos e/ou
industrializado no País bem como a importação e exportação dos mesmos.
Alega também que uma vez mantida a glosa deve ser reduzido o valor do IRPJ e CSLL
apurados que foram objeto da Declaração de Compensação. A glosa do crédito impacta
na base de cálculo dos débitos de IR e CSLL que vieram a ser compensados pelo crédito
pleiteado.
Pleiteia perícia sob a alegação de que o crédito pleiteado refere-se ao 2o trimestre de
2007, ao passo que o Demonstrativo de Cálculo dos Créditos a Descontar acostado às
fls. 1.388 do Processo 10783.725365/2011-03 demonstra a apuração dos créditos
mensalmente ao longo de todo o de 2005.
Encerra a impugnação requerendo:
a) A apensação dos demais 29 processos relacionados ao processo administrativo no
10783.725365/2011-03;
b) Seja deferida a produção de prova pericial;
c) Sejam reconhecidos os créditos integrais do PIS apropriados pela Recorrente, no
período em questão;
d) Sejam desconsiderados todos os argumentos fáticos e jurídicos lançados na
Informação Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 112/2011, no qual se embasou a glosa a qual
se contesta, conforme fundamentação deduzida na presente Manifestação de
Inconformidade.
Por fim, protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se fizerem
necessário para demonstrar o seu direito aos créditos de PIS não cumulativos do
período.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Juntada de Novas Provas
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por
motivo legalmente previsto.
Cerceamento Defesa
Não causa qualquer prejuízo a defesa do contribuinte a análise em separado do processo
de auto de infração e de ressarcimento, tendo sido a ele oportunizada a apresentação de
provas.
Credito. Poder de investigação.
É dever da autoridade investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo
quando da análise dos valores pleiteados em Pedido de Ressarcimento ou PER/Dcomp
para fins de decisão.
Pedido de Ressarcimento. Saldo remanescente.
O pedido de ressarcimento deverá ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Matéria já Apreciada.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo anterior relativo ao
mesmo período e mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ julgou inicialmente o processo no 10783.725365/2011-03 no qual se
analisou o crédito pleiteado e que restou indeferido, que por consequência implicou o
indeferimento de todos dos pedidos de ressarcimento baseado na apropriação do crédito integral
nas aquisições de café para revenda, inclusive o do presente processo – no 10783.725358/2011-
01.
Ademais enfrentou os argumentos do contribuinte, com os fundamentos que
sintetizo:
- A dedução de IRPJ e CSLL é situação relacionada à cobrança, o que foge da
competência dos julgadores;
- A perícia solicitada para o refazimento da apuração fiscal sob o argumento de ter
utilizado os saldos mensais foi rejeitada pois demostrada a correção na auditoria que segundo a
legislação determina o cálculo da Contribuição devida a cada mês-calendário e o ressarcimento
do saldo credito, porventura apurado no final do trimestre-calendário;
- A autoridade fiscal tem o dever de verificar a exatidão dos saldos credores de
períodos anteriores na análise de pleitos creditícios, em razão da exigência legal de sua certeza e
liquidez;
- A interessada não apontou a divergência nos saldos credores mensais que
demonstraria a necessidade de diligência/perícia.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Inconformada com a decisão, a contribuinte apresenta recurso voluntário, no qual
suscita em sua defesa o que se depreende:
1. Da imprescindibilidade do julgamento conjunto com o processo no
10783.725365/2011-03, no qual se encontra (fl. 210) “(...) TODA a defesa apresenta pela
Recorrente (...)”;
2. Necessidade da realização de perícia/diligência, indeferidas pelo acórdão
recorrido o que leva a sua nulidade absoluta, em razão de divergência entre o período de
apuração mensal e os valores apurados pela recorrente;
3. Da nulidade do lançamento fiscal. Da ilegítima inovação ao lançamento
consubstanciado através da decisão produzida nos autos do processo no 10783.725365/2011-03 –
Art. 116, parágrafo único do CTN;
4. Inidoneidade das provas produzidas pela Receita Federal nos autos do processo
no 10783.725365/2011-03 – inexistência de fraude (confirmação dos negócios);
5. Inexistência de provas robustas e inequívocas: fiscalização se baseou em
depoimento de testemunhas como único meio de prova no procedimento administrativo do
processo no 10783.725365/2011-03;
6. Da impossibilidade da extensão dos efeitos dos atos praticados no âmbito
criminal na esfera das operações “tempo de colheita” e “broca”, em razão da fragilidade dos
elementos indiciários contidos no Inquérito Policial e que embasou a Informação Fiscal;
7. Das glosas de créditos integrais de aquisições feitas junto às pessoas jurídicas
inativas omissas ou sem receita declarada, realizada no âmbito do processo no
10783.725365/2011-03, sem levar em consideração a boa-fé da recorrente (adquirente),
conforme trata o Acórdão 1401-000.853;
8. Utilização indevida de presunções e das provas produzidas nas operações
“broca” e “tempo de colheita” para a comprovação da existência de fraude no processo no
10783.725365/2011-03;
9. Inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no
âmbito do processo administrativo federal no curso do processo 10783.725365/2011-03;
10. Da imprescindibilidade de prova objetiva a cargo do Fisco – inexistência da
realidade dos pagamentos mediante a quebra do sigilo fiscal/bancário no âmbito da fiscalização
realizada no processo 10783.725365/2011-03;
11. Erro material incorrido pela DRJ em relação às espécies de créditos da Cofins,
que manteve a glosa do crédito integral e decidiu pela impossibilidade de apropriação do crédito
presumido, reconhecido na Informação Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 112/2011;
12. Da automática redução dos débitos compensados de IRPJ e da CSLL na
hipótese de se manter a glosa de créditos integrais de PIS e Cofins.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Posteriormente à interposição do recurso voluntário, a contribuinte peticiona (fl.
283/285), o ressarcimento dos créditos presumidos que alega reconhecidos mas não concedido
conforme previsão na Lei no 12.995/2014 a qual permitiu ao contribuinte utilizar-se do saldo do
crédito presumido apurado até 01/01/2012 e que fora negado na decisão da DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de pretenso saldo credor
apurado ao final de trimestre pelo contribuinte em relação à Contribuição Social (PIS/Pasep ou
Cofins) em suas operações de aquisições de café cru destinados à revenda/exportação.
A contribuinte formalizou diversos Pedidos de Ressarcimentos cumulados com
Declarações de Compensação para os quais a Unidade de Jurisdição Administrativa da Receita
Federal deu início a procedimento fiscal para a apuração da legitimidade dos créditos.
Ao final dos trabalhos, foi formalizado o processo no 10783.725365/2011-03
no qual consta Informação Fiscal que detalha a auditoria realizada e que cumulou com a glosa
dos créditos, com o indeferimento do Pedido e não homologação da compensação, além de
lançamento da Contribuição nos trimestre em que a reapuração resultou em saldo devedor.
Assim, todos os processos em que constam pedidos creditórios estão
vinculados à análise fiscal efetuada no âmbito do processo no 10783.725365/2011-03, que por
conseguinte a recorrente requer o julgamento conjunto com o presente processo.

Do pedido para o julgamento deste processo conjuntamente com o processo no
10783.725365/2011-03
Afora o que se relatou neste processo, acerca da vinculação do resultado dos
processos de Pedido de Ressarcimento ao processo no 10783.725365/2011-03, a contribuinte
afirma em seu Recurso que no referido processo encontra-se todos os argumentos de defesa
suscitados nestes autos, situação que exige o julgamento conjunto.
Compulsando os autos do processo no 10783.725365/2011-03 constata-se seu
encerramento definitivo com a prolação pelo CARF do Acórdão no 3202-001.204, na sessão de
28 de abril de 2013, cuja decisão foi a de negar provimento ao Recurso Voluntário. O processo
encontra-se em fase de inscrição do débito em dívida ativa da União por intermédio da PGFN.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Portanto, as matérias de defesa aqui suscitadas deverão observar o que restou
decidido definitivamente naqueles autos, uma vez que lá consta o resultado da auditoria dos
créditos e todas as provas apresentadas.

Efeitos da decisão definitiva em desfavor da contribuinte proferida pelo CARF no processo no
10783.725365/2011-03 (Acórdão no 3202-001.204).
Com base na definitividade da decisão administrativa que enfrentou as matérias
relacionadas ao direito creditório e ao procedimento fiscal que apurou as irregularidades
perpetradas pela contribuinte, as matérias suscitadas em Recurso Voluntário e reprisadas nestes
autos não serão objeto de julgamento em respeito à coisa julgada administrativa. São os itens:
1. Da imprescindibilidade do julgamento conjunto com o processo no
10783.725365/2011-03, no qual se encontra (fl. 210) “(...) TODA a defesa apresenta pela
Recorrente (...)”;
3. Da nulidade do lançamento fiscal. Da ilegítima inovação ao lançamento
consubstanciado através da decisão produzida nos autos do processo no 10783.725365/2011-03 –
Art. 116, parágrafo único do CTN;
4. Inidoneidade das provas produzidas pela Receita Federal nos autos do processo
no 10783.725365/2011-03 – inexistência de fraude (confirmação dos negócios);
5. Inexistência de provas robustas e inequívocas: fiscalização se baseou em
depoimento de testemunhas como único meio de prova no procedimento administrativo do
processo no 10783.725365/2011-03;
6. Da impossibilidade da extensão dos efeitos dos atos praticados no âmbito
criminal na esfera das operações “tempo de colheita” e “broca”, em razão da fragilidade dos
elementos indiciários contidos no Inquérito Policial e que embasou a Informação Fiscal;
7. Das glosas de créditos integrais de aquisições feitas junto às pessoas jurídicas
inativas omissas ou sem receita declarada, realizada no âmbito do processo no
10783.725365/2011-03, sem levar em consideração a boa-fé da recorrente (adquirente),
conforme trata o Acórdão 1401-000.853;
8. Utilização indevida de presunções e das provas produzidas nas operações
“broca” e “tempo de colheita” para a comprovação da existência de fraude no processo no
10783.725365/2011-03;
9. Inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no
âmbito do processo administrativo federal no curso do processo 10783.725365/2011-03;
10. Da imprescindibilidade de prova objetiva a cargo do Fisco – inexistência da
realidade dos pagamentos mediante a quebra do sigilo fiscal/bancário no âmbito da fiscalização
realizada no processo 10783.725365/2011-03;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Impende asseverar que os argumentos de defesa aduzidos em sede de recurso
voluntário que tendem desconstituir provas, atos, procedimentos e conclusões obtidas,
produzidas ou transladadas nos/para os autos do processo no 10783.725365/2011-03 não surtem
qualquer efeito neste processo pois que obtiveram decisões não sujeitas à reforma na esfera
administrativa.
Isto porque restou fartamente comprovado, e não só com depoimentos pessoal,
mas sobretudo com extenso conjunto documental a materialidade do ilícito mediante a prática de
“esquema fraudulento de geração de créditos fictícios” e a autoria da AGRO FOOD,
demonstrada sua participação ativa no esquema fraudulento.
O excerto a seguir bem demonstra a convicção exposta no voto condutor do
Acórdão no 3202-001.204 da higidez do trabalho de auditoria e a deficiência da contribuinte em
rechaçar as acusações (fl. 3.286/3.287 do processo 10783.725365/2011-03):
Contudo, a Recorrente não traz provas consistentes e precisas que pudessem demonstrar
seus argumentos, de modo a refutar, de forma convincente, a prática dos ilícitos
tributários a ela atribuídos.
Não há como concordar com o argumento da Recorrente. Existe uma infinidade de
provas coletadas pelas autoridades fiscais, bem como encaminhadas pela Polícia Federal
e pelo Ministério Público Estadual (anexadas às e-folhas 47 a 1.398), convergentes e
consistentes, a demonstrar a existência do esquema fraudulento, assim como a
participação da Recorrente nesse esquema.
Não há também como concordar com a Recorrente quando tenta desqualificar as provas
testemunhais. Veja, mais uma vez a Recorrente tenta desqualificar a acusação fiscal,
sem, entretanto, apresentar elementos probantes persuasivos capazes de refutar as
provas apresentadas pelo Fisco. As declarações prestadas são relevantes sim para
elucidar os fatos sobre os quais os declarantes tiveram ciência, notadamente, quando
consideradas em seu conjunto, obtidas de diversas pessoas, todas em um mesmo
sentido. Não foi um depoimento único, mas diversos depoimentos (aproximadamente
duas dezenas!). É certo que cabe ao Fisco provar o fato constitutivo do seu direito (art.
333, I, CPC), e o depoimento é um dos meios de provas admitidos no nosso
ordenamento jurídico (art. 332/CPC), contudo, cabe ao Recorrente, de igual modo,
refutar as provas apresentadas, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do Fisco (art. 333, II, CPC).
A meu ver, o quadro-probante apresentado pela fiscalização é extremamente
contundente, convergente e suficiente para demonstrar a ocorrência do ilícito tributário
(“esquema fraudulento”) e o envolvimento da Recorrente na sua prática. Basta uma
simples leitura do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, onde os argumentos estão
claramente expostos e devidamente conectados com as provas de sua ocorrência, para
firmar esse convencimento.
Em outro trecho do Recurso (e-folha 3.224/ss), a Recorrente afirma que agiu de boa-fé,
ao adquirir o café de pessoas jurídicas para revende-lo.
Não é isto que demonstram as provas acostadas aos autos. A empresa não agiu de boa-
fé.
Muito pelo contrário: participou de toda operação montada com o intuito de acobertar
do Fisco os negócios simulados, como demonstram as provas carreadas aos autos.
[...]
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Pois bem. Comprovada a existência da interposição fraudulenta dos “pseudo atacadistas
de café” e demonstra a participação da Recorrente nessas operações, entendo que a
fiscalização corretamente glosou os créditos de PIS e Cofins considerados indevidos e
fictícios, conforme detalhadamente exposto e comprovado no meticuloso e esclarecedor
Termo de Encerramento da Ação Fiscal elaborado pelas autoridades administrativas da
DRF – Vitória.
Mérito
Apontado no Relatório que o Pedido de Ressarcimento versado nestes autos
compõe um conjunto de dezenas de outros processos da contribuinte cujos créditos foram todos
auditados em sede de procedimento fiscal que resultou no refazimento da apuração do PIS/Pasep
e Cofins com a glosas de créditos e lançamento fiscal quando não apurado saldo credor
suficiente para a dedução mensal das Contribuições e tampouco para o ressarcimento ao final do
trimestre.
Na mesma sessão de julgamento do processo no 10783.725365/2011-03 vários
outros processos administrativos formalizados para tratar dos referidos Pedidos de
Ressarcimento foram julgados, a saber: 10783.725349/2011-11 (Acórdão 3202-001.200),
10783.725353/2011-71 (Acórdão 3202-001.201), 10783.725356/2011-12 (Acórdão 3202-
001.202), 10783725360/2011-72 (Acórdão 3202-001.203), 10783.725365/2011-03 (Acórdão
3202-001.204) e 15582720088/2012-03 (Acórdão 3202-001.205).
Nesses, as matérias a seguir identificadas (comum a todos, ou à maioria deles),
foram enfrentadas e rejeitados todos argumentos de defesa. Dessa forma, por perfilar o mesmo
entendimento assentado nos julgamentos e concordar com o inteiro teor dos votos proferidos,
peço vênia para transcrevê-los e adotá-los como razão de decidir.

“2. Necessidade da realização de perícia/diligência, indeferidas pelo acórdão recorrido o que
leva a sua nulidade absoluta, em razão de divergência entre o período de apuração mensal e
os valores apurados pela recorrente”
Voto no Acórdão no 3202-001.203 - processo 10783725360/2011-72 (fl.
262/263):
[...]
Do pedido para realização de perícia/diligências
A Recorrente requer a realização de diligência a fim de que seja determinado o
montante de créditos de Cofins, e ao fim, seja concedida a totalidade dos créditos
apurados.
Não há necessidade de perícia ou diligência, senão vejamos.
No que concerne à produção de prova pericial é oportuno ressaltar que o art.
18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993, permite a autoridade julgadora indeferir a perícia eventualmente solicitada,
quando entende-la prescindível, sem que se configure tal fato cerceamento do direito de
defesa. A perícia reveste-se das características de atividade de apoio ao julgamento e
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

serve à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados
para o deslinde de questão controversa.
Compulsando-se os autos verifica-se que a Recorrente foi intimada pela fiscalização
para apresentar os documentos que comprovassem o seu direito, assim como teve
oportunidade de defender-se amplamente com a apresentação da impugnação e recurso.
É certo que o processo deve ter um ritmo, deve andar para frente, sendo que cada fase
tem sua finalidade própria. A fase de apresentação de provas já foi superada. Agora, na
fase recursal já não mais é o momento próprio para apresentação ou produção de
provas.
Neste sentido, interessante citar abalizada lição de Maria Teresa Martinez López e
Marcela Cheffer Bianchini (artigo “Aspectos Polêmicos sobre o Momento de
Apresentação da Prova no Processo Administrativo Fiscal Federal”, do livro “A Prova
no Processo Tributário”, Dialética: São Paulo, 2010, p. 51):
(...) O devido processo legal manifesta princípios outros além do da verdade material.
O processo requer andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e
a observância das regras previamente estabelecidas para a solução das lides
constituem valores igualmente relevantes no processo. E, neste contexto, o instituto da
preclusão passa a ser figura indispensável ao devido processo legal, e de modo algum
se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa ou
com a busca pela verdade material.
O artigo 16 do PAF, em seu parágrafo 4°, estabelece limitações à atividade probatória
do administrado ao determinar que a prova documental deve ser apresentada com a
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que restar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por
motivo de força maior ou referir-se a fato ou direito superveniente.” (grifamos)
Assim sendo, indefiro o pedido para realização de perícia e diligência apresentado pela
Recorrente.

11. Erro material incorrido pela DRJ em relação às espécies de créditos do PIS, que manteve
a glosa do crédito integral e decidiu pela impossibilidade de apropriação do crédito presumido,
reconhecido na Informação Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 112/2011
Voto no Acórdão no 3202-001.203 - processo 10783725360/2011-72 (fl.
264/265):
[...]
Em outro giro, merece ser acolhido o pedido da Recorrente para que seja “sanado erro
material identificado” no acórdão da DRJ (objeto do processo no 10783.725365/2011-
03), que inovou ao negar tanto o direito ao crédito integral quanto o direito ao crédito
presumido, de forma contrária à Informação Fiscal exarada pela autoridade da DRF –
Vitória. De fato, na INFORMAÇÃO FISCAL SEFIS/DRF/VIT/ES no 114/2011 restou
consignado o seguinte (vide e-folha 2):
Os créditos integrais apropriados sobre notas fiscais de empresas de fachada foram
glosados na presente auditoria e reconhecido o direito ao crédito presumido sobre tais
operações, na forma da legislação aplicável.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

Além disso, foram glosados os créditos integrais apropriados sobre compras de café de
cooperativas de produção agropecuária, vez que a AGRO FOOD tem direito apenas ao
crédito presumido sobre tais compras, e com fim especifico de exportação.
Assim, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de
operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com as
contribuições da COFINS devidas mensalmente, efetuou-se o cálculo dos saldos dos
créditos passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por meio de
PER/DCOMP.
Ao final, em face da AGRO FOOD, foram lançados, em determinados períodos de
apuração, os valores devidos a título de COFINS em razão da falta/insuficiência de
crédito a descontar no período e, principalmente, a apuração dos novos valores
passíveis de ressarcimento.
A fiscalização limitou o valor do PEDIDO DE RESSARCIMENTO ao valor do saldo do
crédito a descontar referente à parcela do MERCADO EXTERNO (PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO).
Como dito, a recomposição dos créditos a descontar da COFINS não-cumulativa além
de resultar em saldo a pagar dessa contribuição, acarretou no RECONHECIMENTO
PARCIAL do valor dos créditos pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
Entretanto, conforme tabela abaixo, após as glosas e a recomposição dos créditos a
descontar, NÃO resultou saldo disponível de crédito no final do trimestre. Dessa forma,
NÃO se RECONHECE o crédito oriundo da COFINS EXPORTAÇÃO requerido no
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, referente ao 4° trimestre de 2005 .
(...)
Em face de todo acima exposto, propõe-se ao Delegado da Receita Federal do Brasil
em VITÓRIA/ES que: (a) INDEFIRA o direito creditório apontado no pedido de
ressarcimento no montante o direito creditório apontado no pedido de ressarcimento
no montante de R$790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), abrangendo o período
do 4o trimestre de 2007, relativo à apuração não cumulativa da contribuição para a
COFINS, nos termos da Lei 10.833/03 e atos normativos pertinentes; (b) NÃO
HOMOLOGUE as compensações apresentadas em DCOMP.
Destarte, ao negar provimento ao recurso voluntário apresentado não se pode agravar a
situação da Recorrente (reformatio in pejus). Entretanto, no caso deste processo (depois
de refeitos os cálculos) o indeferimento foi total, portanto, não há valores a serem
ressarcidos/compensados, nos termos do que foi decidido no Despacho Decisório
DRF/VIT/ES (e-folha 10).
Em petição (fl. 283/285), datada de 19/02/2015, a contribuinte volta aos autos
com a indicação de que a Lei no 12.995/2014 permitiu ao contribuinte utilizar-se do saldo do
crédito presumido apurado até 01/01/2012 e que fora negado na decisão da DRJ.
Verifica-se que os créditos presumidos foram de fato reconhecidos e levados em
consideração na recomposição dos saldos dos créditos decorrentes das operações do mercado
interno e externo, inclusive com o cálculo dos créditos passíveis de ressarcimento pela
autoridade fiscal, conforme consta da Informação Fiscal no 90/2011. Contudo, tal recomposição
implicou a apuração dos novos valores passíveis de ressarcimento o que limitou o valor original
do pedido de ressarcimento e, ao final, acarretou o não reconhecimento integral dos créditos
pleiteados.
Destarte, o pleito já fora atendido pela Fiscalização.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.678 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725358/2011-01

12. Da automática redução dos débitos compensados de IRPJ e da CSLL na hipótese de se
manter a glosa de créditos integrais de PIS e Cofins
Voto no Acórdão no 3202-001.203 - processo 10783725360/2011-72 (fl. 265):
[...]
Por fim, quanto ao pedido formulado pela Recorrente de redução dos débitos
compensados de IRPJ e CSLL, na hipótese de ser mantida a glosa dos créditos integrais
das contribuições, como já destacado na decisão recorrida, trata-se matéria que não
compete ao CARF manifestar-se.
Isto porque o pedido de reconhecimento de direito creditório (ou de redução de débitos
compensados) deve ser formulado em procedimentos próprios, não se prestando o
Recurso Voluntário como instrumento adequado a tais pretensões. Não há, portanto,
previsão legal para o atendimento do pedido formulado pela Recorrente na seara do
contencioso administrativo federal.

Dispositivo
Ante ao exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto para
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital